Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004191-9.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: AIR TRACTOR INC.
Agravado: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIR TRACTOR INC. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente no 0002523-66.2018.8.11.0003 (Código 892074), distribuído por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS por dependência dos autos da Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.8.11.0003 (Código 800652), entre outras deliberações, indeferiu o pedido da Air Tractor para fosse declarada a nulidade da última decisão proferida nos autos à falta de sua intimação válida, pois, segundo o magistrado, o defeito na 1a intimação já foi sanado com a publicação de novo expediente, qual seja, quando foi certificado pela “Sra. Gestora (...) que o advogado da Air Tractor Inc não foi intimado de apenas uma decisão judicial, e, ao mesmo tempo, já se procedeu com a intimação do mesmo, e reabriu o prazo para apresentação de eventual recurso” (cf. Id. no 79516466 e 83769975).
O agravante insiste em que não houve a sua intimação válida a respeito da decisão que ordenou o “levantamento das penhoras realizadas sobre as aeronaves e a suspensão dos autos da ação de execução no 1121727 -41.2016.8.26.0100”, eis que o nome do seu advogado não constou da publicação original do teor decisório, o que foi expressamente reconhecido por certidão da Secretária do Juízo de origem, e, embora seja mencionado nesta que haveria nova publicação para fins de intimá-la corretamente, o ato não chegou a ser praticado, não havendo a republicação da decisão, mas apenas da certidão da Secretária.
Sustenta, nesse sentido, que “o texto da certidão é claro ao afirmar que ‘será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 para fins de reabertura de prazo para eventual recurso’”, sendo que, como “operador do direito, (e, portanto), operador primário da língua portuguesa, infere-se que (...) a utilização do tempo verbal futuro, quando da afirmação de que ‘será realizada intimação’”, conduz a ideia de que a publicação da certidão serviu para “informar as partes sobre o reconhecimento da nulidade alegada, bem como de fazer com que as partes aguardassem a republicação da íntegra da r. decisão de fls. 703/708, como de praxe no Judiciário Pátrio”, contudo, “até o presente momento, não houve a efetiva intimação do patrono da agravante da r. decisão de fls. 703/708”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para “seja reformada a r. decisão agravada, com o fim de se determinar a intimação do patrono da Agravante da r. decisão de fls. 703/708, proferida em 05/02/2020”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência para fins de sobrestar o processamento do feito de origem até o julgamento do mérito recursal (cf. Id. no 79516459).
É o relatório.
É ponto pacífico o erro da publicação da decisão proferida no em 05.02.2020 por não conter com o nome do advogado constituído nos autos pela agravante, sendo certo que o vício foi por ela noticiado nos autos no dia 28.02.2020, com postulação de declaração de nulidade do ato intimatório e nova publicação do expediente, e que, ao notar o defeito na pratica do ato, naquela mesma data (28.02.20), a Secretária do Juízo expediu e remeteu à publicação certidão nos seguintes termos:
“Certifico que em 29/11/2019 foi juntado aos autos petição de AIR TRACTOR INC e, naquela oportunidade seu patrono não foi habilitado aos autos. Certifico que posteriormente á mencionada petição houve somente a juntada de uma petição de fls. 692/702 e prolação de uma decisão pelo juízo na data de 05/02/2020, não sendo aquele patrono intimado. Certifico ainda que o aludido patrono foi habilitado aos autos data de hoje. Certifico por fim que será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 para fins de reabertura de prazo para eventual recurso. Nada mais.” (destaquei)
A certidão foi publicada no dia 04.03.2020 (DJe no 10687).
Não sobreveio qualquer manifestação da Air Tractor.
Em 24.08.2020, em atenção à antiga manifestação da ora agravante a respeito do defeito na publicação, o MM. Juiz entendeu que eventual vício restou sanado com a nova intimação feita com a publicação da certidão da Secretária. Posição ratificada na decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Air Tractor.
O foco da discussão, portanto, não é propriamente o defeito na 1a publicação da decisão do dia 05.02.20, até porque é indiscutível que o ato é inválido em relação à Air Tractor, e, sim, se o vício foi sanado e suplantado pela posterior publicação do teor da certidão que reconheceu o equívoco da publicação anterior, e, por esse motivo, consignou que seria realizada nova intimação das partes a respeito da última decisão proferida nos autos, o que, na visão do juiz, foi feito com a publicação do teor da própria certidão, e não com a republicação do teor da decisão, conforme esperava a ora agravante.
Frente a esse embate, ao menos em cognição perfunctória, parece-me mais adequada a posição adotada pelo magistrado, afinal, embora não se negue a importância da observância da forma dos atos processuais, não se deve perder de vista que a forma é apenas meio, não é fim, daí porque, se por outro meio for alcançado o mesmo resultado, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato, no caso, aparentemente a publicação da certidão atingiu a finalidade do ato, na medida em que, mais do que reconhecer vício que afetasse a validade, admite-se que sequer existiu intimação direcionada à Air Tracto, e, na sequência, ao fazer expressa menção à prolação da decisão de fls. 703/708, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator